Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012344-42.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato Normativo, Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (IMPETRANTE), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (IMPETRANTE), DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI - CPF: 384.047.101-04 (IMPETRANTE), DJALMA SABO MENDES JUNIOR - CPF: 852.476.856-87 (IMPETRANTE), HERCULES DA SILVA GAHYVA - CPF: 550.932.216-00 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILEO - CPF: 559.532.631-04 (IMPETRANTE), MARCOS RONDON SILVA - CPF: 459.331.031-87 (IMPETRANTE), MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 275.026.781-15 (IMPETRANTE), TANIA REGINA DE MATOS - CPF: 487.690.021-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (MT), NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, PELO 4o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, PELA 7a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 8a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO, O 5o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 6o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATO PRATICADO POR DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso,
distribuído
originariamente perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos praticados pela Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade das expressões "Procurador-Geral do Estado", "Defensor Público-Geral" e "Diretor-Geral da Polícia Civil" contidas na alínea "g", do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 31/2004.

4.
A regra constitucional impõe observância aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, sendo as exceções previstas exclusivamente para autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, não se aplicando aos servidores públicos detentores de autoridade meramente hierárquica.

5.
A Defensora Pública-Geral do Estado constitui agente administrativo, não político, razão pela qual o ato impugnado não se
submete

ao controle jurisdicional originário da
c.
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Incompetência absoluta declarada. Remessa dos autos ao juízo de primeira instância.

Tese de julgamento: "A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra atos praticados pela Defensora Pública-Geral do Estado, devendo a ação ser processada no juízo de primeira instância."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CE/MT, art. 96, I, "g"; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade N.U. 1013315-66.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, j. 20.07.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA e OUTROS contra ato da DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, consistente na edição do parágrafo único do art. 1o e do art. 7o da Resolução no 99/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, alterada na sessão realizada em 19/12/2024.

Os dispositivos impugnados possuem a seguinte redação:

"Art. 1o Compete ao Defensor Público de Segunda Instância a análise do comparecimento nas sessões e do uso da sustentação oral nos Tribunais e seus órgãos fracionários.

Parágrafo único. Presume-se a necessidade da realização da sustentação oral e do comparecimento nas sessões, nos termos do Artigo 32, incisos I e IV da LC 146/2003, em casos de teses institucionais e nos processos criminais em que o réu tenha sido absolvido ou impronunciado em instância inferior e exista recurso por parte da acusação para fins de reformar a decisão benéfica ao assistido."

"Art. 7o Considera-se obrigatório o comparecimento na sessão de julgamento dos casos que versarem sobre teses institucionais, independentemente de requerimento de sustentação oral."

Em síntese, os impetrantes alegam que os dispositivos impugnados violam a independência funcional dos Defensores Públicos de Segunda Instância, ao estabelecerem como obrigatória a realização de sustentação oral e o comparecimento às sessões de julgamento nas hipóteses previstas, em contrariedade ao disposto no art. 32, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual no 146/2003, que utiliza a expressão "se necessário".

Inicialmente, em decisão monocrática, a petição inicial foi indeferida, ao entendimento de que os impetrantes não comprovaram a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela Defensora Pública-Geral.

Após a interposição de agravo interno pelos impetrantes, sobreveio exercício do Juízo de retratação, deferindo-se a liminar pleiteada para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados até o julgamento final do mandamus.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 307557883), defendendo a legalidade do ato impugnado, sob o argumento de que o Conselho Superior da Defensoria Pública tem competência para regulamentar a atuação dos Defensores Públicos e que a Resolução visa uniformizar e fortalecer a atuação institucional de segundo grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 312229368).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da CF).

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à legalidade do parágrafo único do art. 1o e do art. 7o da Resolução no 99/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, alterada na sessão realizada em 19/12/2024, que estabelecem como obrigatória a realização de sustentação oral e o comparecimento às sessões de julgamento em determinados casos.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva da autoridade coatora, reconhece-se que a Defensora Pública-Geral, na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública, é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado.

No mérito, verifico que assiste razão aos impetrantes.

A Lei Complementar Estadual no 146/2003, que dispõe sobre a organização e estrutura da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 32, incisos I e IV, as atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância:

"Art. 32. Aos Defensores Públicos de Segunda Instância compete:

I - realizar sustentação oral ou apresentar memorial, SE NECESSÁRIO, no tribunal de justiça e tribunais superiores, nos recursos interpostos pelos defensores públicos;

(...)

IV - comparecer, se necessário, aos julgamentos dos processos sob o patrocínio da Defensoria Pública, nas sessões dos órgãos judiciários perante as quais exerce seu ofício;"

A expressão "se necessário", utilizada pelo legislador nos incisos I e IV do art. 32, evidencia que a realização de sustentação oral e o comparecimento às sessões de julgamento são atos facultativos, cuja necessidade deve ser avaliada pelo próprio Defensor Público no caso concreto, em consonância com o princípio da independência funcional, expressamente previsto no art. 70 da mesma lei complementar:

“Art. 70. O membro da Defensoria Pública está sujeito ao regime jurídico especial estabelecido nesta e na Lei Complementar Federal no 80/94 e goza das garantias da inamovibilidade e da irredutibilidade de seus subsídios, bem como de independência no exercício de suas atribuições."

A independência funcional é princípio institucional da Defensoria Pública, conforme estabelecido no art. 3o da Lei Complementar Federal no 80/94, com redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, e significa que, no exercício de suas atividades finalísticas, o Defensor Público tem inteira liberdade de atuação, não ficando sujeito a determinações superiores, devendo observância apenas à Constituição e às leis.

Ao presumir de forma absoluta a necessidade da realização da sustentação oral e do comparecimento nas sessões (parágrafo único do art. 1o) e considerar obrigatório o comparecimento na sessão de julgamento dos casos que versarem sobre teses institucionais (art. 7o), a Resolução impugnada extrapola os limites estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 146/2003 e viola a independência funcional dos Defensores Públicos.

Não se desconhece a competência do Conselho Superior da Defensoria Pública para editar normas regulamentares no âmbito da instituição. Contudo, tal competência deve ser exercida nos limites da lei, não podendo o ato infralegal criar obrigações não previstas na legislação de regência ou restringir a independência funcional dos membros da instituição.

A interpretação sistemática do art. 32, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual no 146/2003 leva à conclusão de que a necessidade a que alude o dispositivo deve ser aferida no caso concreto pelo Defensor Público atuante no processo, preservando sua independência funcional para avaliar as melhores medidas e providências processuais para lograr o melhor resultado jurídico ao assistido.

Ademais, a imposição de sustentação oral obrigatória em determinados casos, sem considerar as peculiaridades de cada processo e a estratégia de defesa que o Defensor Público entenda mais adequada, pode comprometer a eficiência do sistema e prejudicar a atuação em outros casos igualmente relevantes.

Portanto, os dispositivos impugnados da Resolução no 99/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, ao tornarem obrigatória a realização de sustentação oral e o comparecimento às sessões de julgamento em determinados casos, violam a independência funcional dos Defensores Públicos e extrapolam os limites estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 146/2003, padecendo de ilegalidade.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade do parágrafo único do art. 1o e do art. 7o da Resolução no 99/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, alterada na sessão realizada em 19/12/2024, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTO

VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Como cediço, o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO

DE
INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA –
ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
– AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.”

(TJMT - Arguição De Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.811.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/08/2023). [
g.n
.].

Diante de tais premissas, conclui-se que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário suscitar, de ofício, a incompetência absoluta desta e. Corte.

No caso, tenho que a presente ação mandamental não pode ser processada e julgada por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual.

Como cediço, o Órgão Especial deste e. TJMT declarou a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas na alínea “g”, do inciso I, do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição n. 31, de 22 de dezembro de 2004. Vejamos:

“
ARGUIÇÃO

DE
INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA –
ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
– AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.”

(TJMT - Arguição De Inconstitucionalidade, N.U. 1013315-66.2021.811.0000, Órgão Especial, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/08/2023). [
g.n
.].

Diante de tais premissas, conclui-se que o ato tido como coator não se submete, em ação originária, ao controle jurisdicional desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mas sim do juízo de primeira instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, e
DETERMINO
a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025